Tribunal: TJDFT
Processo: 0019452-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0019452-80.2007.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN - DF DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.(RelatorMin. MARCO AURÉLIO, DJe18/05/2020). No mesmo sentido, o acórdão recorrido assentou que (ID 9422575): ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. I - Acolhida, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, pois seus agentes não participaram da autuação do condutor do veículo e o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 28 da Lei Distrital 239/92. II - A Lei Distrital 239/92 encontra fundamento de validade nos arts. 30, inc. V, e 32, § 1o, da CF, porquanto "a prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios" (STF, Tribunal Pleno, ADI 2.349/ES, Relator Min. Eros Grau). III - É cabível multa e apreensão do veículo flagrado realizando transporte de passageiros irregularmente, uma vez que essa conduta é tipificada na Lei Distrital 239/92, alterada pela Lei 953/95, e no art. 231, inc. VIII, do CTB. O ato refere-se ao exercício do poder de polícia conferido à Administração como prerrogativa do princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual improcede a pretensão anulatória. IV - Apelação provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031